Tribunal: TJES
Processo: 0002183-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002183-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CORREIA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO: ERRO NA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE JULIO CEZZAR MATTOS DOS SANTOS E VALCINEI PILGER PROVIDOS. RECURSO DE LEONARDO CORREIA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ainda que inexista nos autos mandando de busca e apreensão, ou que os policiais tenham adentrado na residência sem a permissão do irmão do réu, a diligência policial não é ilícita ou arbitrária, se presente as hipóteses do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, o qual autoriza a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, para prender criminosos, e do art. 5º, XI, CF/88, qual seja, o flagrante delito.
Preliminar rejeitada.

2.
Quanto a Julio Cezzar Mattos dos Santos: C
onsiderando que o réu é reincidente, seus antecedentes devem ser considerados de forma a exasperar a pena-base. Entretanto, utilizar, novamente seus antecedentes para desvalorar a sua personalidade é incorrer em
bis in idem
, de forma que afasto tal circunstância.

3
.
Do mesmo modo, afast
ad
a
à circunstância relativa as circunstâncias do crime, para não incorrer
bis in idem
, uma vez que a apreensão de material bélico já está sendo
utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.
De forma semelhante, entend
ido
que a d. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpa
bilidade, os motivos, as consequências, de modo que também não se mantém.

4
.
No mais, o auto relato de consumo de drogas não deve ser levado em consideração para agravar a pena do apelante, considerando que o vício em substâncias entorpecentes é um problema de ordem pública.
Por fim, entend
ido
que foram encontradas grandes quantidades de drogas (629 pedras de crack), e trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reputo negativas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5
.

Visto
que a MM. Magistrada de piso fixou a
pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa,
mant
ida

a pena-
ba
se
fixada
. Ato contínuo, v
isto
que foi reconhecida a atenuante da confissão. Assim, aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, fix
ada
a pena intermediária do apelante em
06

(seis
) anos e
03
(
três
) meses. Não foi aplicada a agravante genérica de reincidência, uma vez que foi usada para majorar a pena-base.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada a pena em 1/6, sendo fixada
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
Ausentes as causas de aumento de pena. Por isso, fix
ada
a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
6
20
(
quinhentos e vinte
) dias-multa.

Mant
ido
o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal,
considerando que o apelante é reincidente.

6
.

Quanto a Valcinei Pilger:
afast
ada
à circunstância relativa as circunstâncias do crime, para não incorrer
bis in idem
, uma vez que a apreensão de material bélico já está sendo
utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.
De forma semelhante, entend
ido
que a d. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade e consequências do crime, de modo que também não se mantém. No mais, o auto relato de consumo de drogas não deve ser levado em consideração para agravar a pena do apelante, considerando que o vício em substâncias entorpecentes é um problema de ordem pública.

7
.

Entendido
que foram encontradas grandes quantidades de drogas (629 pedras de crack), e trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reputadas negativas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
A
inda que mantida somente a circunstância relativa
a
natureza e nocividade das drogas, v
isto
que a MM. Magistrada de piso fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão
, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa,
mant
ida
a pena-base fixada.
Não há agravante ou atenuantes. Aplic
ada
a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o Apelante é primário e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ele tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa, portanto,
reduzo a pena em
1/2
,
uma vez que mesmo não reconhecida a associação criminosa, o crime foi praticado em conjunto de agentes e haviam alugado uma casa para o tráfico, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta,
devendo ser fixada em
03 (três
) anos
e 03 (três) meses
.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada a pena em
1/6, sendo fixada em
03 (três) anos,
9 (nove)
meses
e 15 (quinze) dias
.
Por isso, fix
ada
a pena definitiva em
03 (três) anos
,
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias,
e ao pagamento de
3
50
(
trezentos
e cinquenta
) dias-multa.
Fixado o regime aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

8
.
Quanto a Leonardo Correia dos Santos:
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas apreendidas eram de propriedade do apelante e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

9
.
Afastada
à circunstância relativa as circunstâncias do crime, para não incorrer
bis in idem
, uma vez que a apreensão de material bélico já está sendo
utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.
De forma semelhante, entendo que a d. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade e consequências do crime, de modo que também não se mantém. Por fim, entend
ido
que foram encontradas grandes quantidades de drogas (629 pedras de crack), e trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reput
adas
negativas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

10
.

A
inda que mantida somente a circunstância relativa
à
natureza e nocividade das drogas, vejo que a MM. Magistrada de piso fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa,
mant
ida
a pena-base fixada.
Não há agravante ou atenuantes. Aplic
ada
a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o Apelante é primário e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ele tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa, portanto
, reduz
ida
a pena em
1/2
,
uma vez que mesmo não reconhecida a associação criminosa, o crime foi praticado em conjunto de agentes e haviam alugado uma casa para o tráfico, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta,
devendo ser fixada em
03 (três
) anos
e 03 (três) meses
.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada a pena em 1/6, sendo fixada em
03 (três) anos,
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Por isso, fix
ada
a pena definitiva em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
350
(
trezentos
e cinquenta
) dias-multa.
Fixado o regime aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

11.
Recurso de Julio Cezzar Mattos dos Santos e Valcinei Pilger providos. Recurso de Leonardo Correia dos Santos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de Julio Cezzar Mattos dos Santos e Valcinei Pilger, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Leonardo Correia dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002183-68.2022.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO CORREIA DOS SANTOS, VALCINEI PILGER, JULIO CEZAR MATTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCINEIA VINCO - ES15330-A
Advogado do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogado do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

DA NULIDADE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO

A d. Defesa de Leonardo Correia dos Santos
a
lega que há ilegalidade e ilicitude na violação ao domicílio de seu irmão
sem mandado judicial
.

Ainda que inexista nos autos mandando de busca e apreensão, a diligência policial não é ilícita ou arbitrária, se presente os requisitos do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, o qual autoriza a busca domiciliar quando existentes fundadas razões, ou perante as hipóteses do art. 5º, XI, CF/88, em especial o flagrante delito.

Nesse sentido, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE AFASTADA. PENA ADEQUADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (...) 2.
Tratando-se de flagrante por crime permanente, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 010130003964, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

In casu
, entendo que havia fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante no interior da residência, considerando que, conforme narrativa dos policiais, estes viram os acusados dispensando materiais ilícitos (armas e drogas) pelas janelas da casa. Assim, após certificarem quanto a ilicitude dos materiais dispensados,
os policiais entraram na residência,
o que encontra respaldo na legislação pátria,
especialmente considerando o caráter permanente do crime de tráfico de drogas.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO CORREIA DOS SANTOS, VALCINEI PILGER e JULIO CEZAR MATTOS DOS SANTOS
, em face da Sentença de fls.
312/322
proferida pel
a
M.M
ª
. Juíza de Direito da
3ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes, nas sanções dos arts. 33 c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e absolvê-los, quanto ao tipo penal previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
Estabeleceu a pena definitiva de Julio Cezar Mattos dos Santos em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Quanto a Leonardo Correia dos Santos e Valceir Pilger estabeleceu a pena definitiva em 0
7
(
sete
) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso de
Julio Cezar Mattos dos Santos

interposto as fls. 349 e razões recursais apresentadas em ID nº 4848436, pretendendo-se, em síntese: que sejam afastadas as valorações negativas quanto à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstância e consequência do crime, em razão de erro técnico na dosimetria aplicada e pelas motivações inidôneas utilizadas, redimensionado a pena-base próximo ao mínimo legal.

Recurso de

Valcinei Pilger
interposto as fls. 349
e razões recursais apresentadas em ID nº 4866428, pretendendo-se, em síntese: (i) que sejam afastadas as valorações negativas quanto à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstância e consequências do crime, em razão de erro técnico na dosimetria aplicada e pelas motivações inidôneas utilizadas, redimensionando a pena-base próximo ao mínimo legal; (ii) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais de Leonardo Correia dos Santos apresentadas em fls. 357, pretendendo-se, em síntese: (i) a decretação de nulidade da sentença e das provas colhidas, com a absolvição do acusado; (ii) subsidiariamente, requer a redução da pena, uma vez que o acusado é réu primário, pai de família, tendo duas filhas para sustentar, bem como requer a aplicação do §4º do art. 33 da Lei n 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas em ID’s nº 5021733, 5021360, 5105851 pugnando pelo
des
provimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5154092).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia,
os Apelantes se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas, bem como que utilizavam o imóvel da Rua Travessa Jair de Andrade, nº 32, bairro Itapoã, Vila Velha, residência de Júlio Cezar, para guardar o material ilícito que comercializavam, quando foram flagrados em ação por Policiais Militares.

Os Policiais Militares foram informados que indivíduos que faziam a comercialização de entorpecentes no Bairro Divino Espírito Santo, usavam o imóvel da Rua Travessa Jair de Andrade para desenvolver sua atividade ilícita, bem como que estes estavam portando armas de fogo, ao que se deslocaram até a mencionada residência para verificar a veracidade da informação recebida.

Ao chegarem no referido endereço, os Policiais Militares perceberam que um de seus ocupantes, posteriormente identificado como Leonardo Correia dos Santos, ao vê-los, arremessou um objeto do interior da casa em direção ao terreno vizinho, que ao ser recuperado constatou ser uma pistola calibre 9mm, marca Canik, nº T647218, municiada com um carregador contendo 18 (dezoito) munições intactas, e uma sacola contendo 02 (duas) pedras grandes da droga conhecida como “crack”.

Com a chegada do reforço Policial, foi reforçado o cerco e em dado momento, antes de adentrar no imóvel, observaram Valcinei arremessando algo em cima do telhado da residência vizinha, que ao ser recuperado constatou se tratar da pistola calibre 9mm, marca Taurus, nº EX57722, municiada com um carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas e um segundo carregador contendo 05 (cinco) munições também intactas.

Os policiais entraram no imóvel do qual foram arremessadas as armas munições, e abordaram no seu interior os Apelantes, além de Guilherme Cesar Vitor e Maurício Pinto e Souza.

Além das armas, munições e drogas arremessadas, os Policiais encontraram no interior do imóvel, no qual reside Júlio Cezar, que é irmão de Leonardo, a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) em espécie e 629 (seiscentos e vinte nove) pedras de crack, a mesma dispensada por Leonardo, já devidamente embaladas e preparadas para venda.

Pois bem.

Primeiramente, c
onsigno que a autoria e a materialidade do delito imputado ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão (fls. 25/26), o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28), o Boletim Unificado nº 47343825 (fls. 32/40) e os depoimentos prestados em sede policial e juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu Leonardo, em sede policial e judicial, o PMES Daniel Diogo do Nascimento Jesus (fls. 09/10), confirmou os fatos narrados na denúncia. Vejamos:

“
(...
) Que diante das informações a guarnição prosseguiu até o endereço citado, tendo realizado um cerco à residência de nº 32; Que após a realização do cerco a guarnição visualizou um dos indivíduos que se encontrava dentro da residência, tendo este percebido presença policial no local e corrido e saído do campo de visão; Que foi mantido o cerco e em determinado momento a guarnição
visualizou que um indivíduo que vestia uma camisa de cor branca arremessou do interior da casa um objeto, este veio a cair no terreno vizinho; Que ao verificar o que havia sido dispensado a guarnição constatou que se tratava de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Canik, cal . 9Mm, nº T647218, carregada e pronta para o uso com 18 (dezoito) munições de cal .9mm ogivais e uma sacola cujo seu interior existiam duas pedras grandes de crack
; (...) Que ao entrar no local a guarnição efetuou a abordagem dos nacionais: GUILHERME CESAR VICTOR, JULIO CEZAR MATTOS DOS SANTOS, VALCINEI PILGER, MAURICIO PINTO E SOUZA e LEONARDO COREIA DOS SANTOS,
este último era quem vestia uma camisa cor branca e que havia sido flagrado se desfazendo da arma de fogo e das substâncias semelhantes a crack
(...)”.
(Depoimento do Policial Militar Daniel Diogo do Nascimento Jesus em sede policial as fls. 09/10, corroboradas pelo depoimento em juízo em mídias anexas ao Google Drive)

Como visto, a diligência que culminou
com a s pris ões do s apelante s
foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas dando conta de que ele
s
estariam praticando tráfico de drogas no bairro.

A fim de apurar o teor das denúncias, os Policiais Militares dirigiram-se até o endereço mencionado e realizaram um cerco,
logrando êxito em apreender no interior da residência
a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) em espécie e 629 (seiscentos e vinte nove) pedras de crack, a mesma dispensada por Leonardo, já devidamente embaladas e preparadas para venda
.

Além disso,
Leonardo arremessou um objeto do interior da casa em direção ao terreno vizinho, quando recuperado foi constatado ser
uma pistola calibre 9mm, marca Canik, nº T647218, municiada com um carregador contendo 18 (dezoito) munições intactas, e uma sacola contendo 02 (duas) pedras grandes da droga conhecida como “crack”,
conforme depoimento dos policiais.

C
omo é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza.
E,
se a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível que eles fossem arrecadar as drogas e demais materiais no bairro alvo da denúncia.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta nas prisões dos agentes, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão da sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas apreendidas eram de propriedade dos apelantes e se destinavam à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Passo, portanto, à dosimetria.

A defesa de Júlio Cezar Mattos dos Santos pugna
pel
a revisão da pena
, redimensionado a pena-base próximo ao mínimo legal.

Na primeira fase, a MM Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
conduta social
, com auto relato de uso de drogas;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
motivos
, não comprovados e que não justificam o crime, eis que necessidades financeiras devem ser remediadas pelo exercício de atividade lícita;
circunstâncias
, desfavoráveis, porém típicas ao delito, tratando-se de grande quantidade de entorpecentes, apreendidos no mesmo contexto fático de material bélico;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do Réu, mediana, estando amparado por patrono particular”.

De fato, considerando que o réu é reincidente, seus antecedentes devem ser considerados de forma a exasperar a pena-base. Entretanto, utilizar, novamente seus antecedentes para desvalorar a sua personalidade é incorrer em
bis in idem
, de forma que afasto tal circunstância.

Do mesmo modo, afasto à circunstância relativa as circunstâncias do crime, para não incorrer
bis in idem
, uma vez que a apreensão de material bélico já está sendo utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

De forma semelhante, entendo que a d. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade, os motivos, as consequências, de modo que também não se mantém.

No mais, o autorrelato de consumo de drogas não deve ser levado em consideração para agravar a pena do apelante, considerando que o vício em substâncias entorpecentes é um problema de ordem pública.

Por fim, entendo que foram encontradas grandes quantidades de drogas (629 pedras de crack), e trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reputo negativas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, ainda que mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes, a natureza e a nocividade das drogas, vejo que a MM. Magistrada de piso fixou a
pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base
fixada
.

Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da confissão. Assim, aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária do apelante em
06

(seis
) anos e
03
(
três
) meses.

Não foi aplicada a agravante genérica de reincidência, uma vez que foi usada para majorar a pena-base.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada a pena em 1/6,
sendo fixada
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Ausentes as causas de aumento de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
6
20
(
quinhentos e vinte
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal, considerando que o apelante é reincidente.

Pugna a d. defesa de Valcinei Pilger
pel
a revisão da dosimetria da pena
, redimensionando a pena-base próximo ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, a MM Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, primário;
conduta social
, com auto relato de uso de drogas; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico, firmado por profissional habilitado; motivos, não declarados, face a negativa;
circunstâncias
, desfavoráveis, porém típicas ao delito, tratando-se de grande quantidade de entorpecentes, apreendidos no mesmo contexto fático de material bélico;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do Réu, mediana, estando amparado por patrono particular”.

Primeiramente, afasto à circunstância relativa as circunstâncias do crime, para não incorrer
bis in idem
, uma vez que a apreensão de material bélico já está sendo utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

De forma semelhante, entendo que a d. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade e consequências do crime, de modo que também não se mantém.

No mais, o autorrelato de consumo de drogas não deve ser levado em consideração para agravar a pena do apelante, considerando que o vício em substâncias entorpecentes é um problema de ordem pública.

Por fim, entendo que foram encontradas grandes quantidades de drogas (629 pedras de crack), e trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reputo negativas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, ainda que mantida somente a circunstância relativa a natureza e nocividade das drogas, vejo que a MM. Magistrada de piso fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão
, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa,
mantenho a pena-base fixada.

Não há agravante ou atenuantes.

Aplico a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o Apelante é primário e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ele tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa. Portanto,
reduzo a pena em
1/2
,
uma vez que, mesmo não reconhecida a associação criminosa, o crime foi praticado em conjunto de agentes,
que
alugaram
uma casa para
a prática do
tráfico
de entorpecentes
, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Por esses motivos,
fix
o a reprimenda
em
03 (três
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada a pena em
1/6, sendo fixada em
03 (três) anos,
9 (nove)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

Por isso, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos
,
09 (nove) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, e ao pagamento de
3
50
(
trezentos
e cinquenta
) dias-multa.

Fixo
o regime aberto, conforme art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

Por fim, a d. Defesa de Leonardo Correia dos Santos pugna pela redução da pena, uma vez que o acusado é réu primário, pai de família, tendo duas filhas para sustentar, bem como requer a aplicação do §4º do art. 33 da Lei n 11.343/06.

Na primeira fase, a MM Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, tecnicamente primário; conduta social, não esclarecida; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico, firmado por profissional habilitado; motivos, não declarados, face a negativa;
circunstâncias
, desfavoráveis, porém típicas ao delito, tratando-se de grande quantidade de entorpecentes, apreendidos no mesmo contexto fático de material bélico;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do Réu, mediana, estando amparado por patrono particular”.

Primeiramente, afasto à circunstância relativa as circunstâncias do crime, para não incorrer
bis in idem
, uma vez que a apreensão de material bélico já está sendo utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

De forma semelhante, entendo que a d. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade e consequências do crime, de modo que também não se mantém.

Por fim, entendo que foram encontradas grandes quantidades de drogas (629 pedras de crack), e trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reputo negativas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, ainda que mantida somente a circunstância relativa à natureza e nocividade das drogas, vejo que a MM. Magistrada de piso fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base fixada.

Não há agravante ou atenuantes.

Aplico a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o Apelante é primário e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ele tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa. Portanto,
reduzo a pena em
1/2
,
uma vez que, mesmo não reconhecida a associação criminosa, o crime foi praticado em conjunto de agentes,
que
alugaram
uma casa para
a prática do
tráfico
de entorpecentes
, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Por esses motivos,
fix
o a reprimenda
em
03 (três
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada a pena em 1/6,
sendo fixada em
03 (três) anos,
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por isso, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
350
(
trezentos
e cinquenta
) dias-multa.

Fixo o regime aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PROVIMENTO PARA OS APELOS DE JULIO CEZZAR MATTOS DOS SANTOS E VALCINEI PILGER E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE LEONARDO CORREIA DOS SANTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________